Tribunal: TJMT
Processo: 0006090-72.2010.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006090-72.2010.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CHARLES ADRIANO DOS SANTOS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.796.304/0001-68 (APELADO), CHARLES ADRIANO DOS SANTOS - CPF: 815.873.331-04 (APELADO), PAULO DE SOUZA SILVA - CPF: 468.475.611-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
CHARLES ADRIANO DOS SANTOS & CIA LTDA – ME E OUTROS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – COMPENSAÇÃO – EXTINÇÃO – NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DE QUE HOUVE A QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – SENTENÇA REVOGADA. 1. No presente caso, resta inequívoco, a existência do pedido de compensação e parcelamento. Entretanto, depreende-se, nas razões recursais apresentadas, que não só o processo administrativo não está finalizado, como o débito não está quitado. Observa-se que, apenas com o processo administrativo de compensação concluído, será possível averiguar se foi, ou não, deferido e, caso concedida a compensação tributária e parcelado o débito remanescente, se, de fato, haverá a quitação integral do débito. 2. Ademais, cumpre destacar que, ainda que o processo de compensação estivesse finalizado e concedido o parcelamento do valor remanescente, necessário seria aguardar o adimplemento total do débito para, só então, extinguir a execução. No caso posto, diante da ausência de prova da quitação do débito executado, não há falar em extinção do feito executivo. Dessa forma, imperiosa a reforma da sentença. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução Fiscal, identificada pela numeração única: 0006090-72.2010.8.11.0040, movida em face de
CHARLES DOS SANTOS & CIA LTDA E OUTROS
, onde o Juízo de Origem julgou extinta a presente Ação de Execução Fiscal, com resolução de mérito, reconhecendo o adimplemento do crédito tributário (Id: 35157576).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 114982527), quanto à pendencia do processo administrativo de compensação, bem como que a extinção foi indevida, uma vez que a existência de procedimento administrativo é causa apenas de suspensão processual.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença ora atacada.

A parte Apelada apresentou não Contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do artigo 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal, movida em face de
CHARLES DOS SANTOS & CIA LTDA E OUTROS
, onde a parte Apelante pretende desconstituir a sentença, uma vez que o processo de compensação é causa de suspensão processual e não extinção.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, em 05/08/2010 a Fazenda Pública Estadual ajuizou a presente Ação de Execução Fiscal, com base na CDA nº 20106600, referente a falta de recolhimento de ICMS.

Durante o regular tramite do processo, em 04/07/2017 a parte exequente ora Apelante, se manifestou requerendo a suspensão do feito por 180 (cento e oitenta) dias, em virtude da propositura de Processo Administrativo de Compensação nº 21745/11.

Posteriormente, sobreveio a sentença proferida pelo Juízo de Origem, a qual insurge a parte exequente ora Apelante.

É certo que o instituto da compensação tributária decorre do fato de duas pessoas serem, ao mesmo tempo, credor e devedor, uma da outra, e as duas obrigações extinguirem-se até onde se compensarem.

O Código Tributário Nacional prevê, no artigo 156, II, a compensação, como uma das formas de extinção do crédito tributário, mas, para tanto, exige-se lei específica, como preleciona o art. 170, do CTN:

“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.” (Vide Decreto nº 7.212, de 2010)

“Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.”

No Estado de Mato Grosso, a compensação foi regulamentada através da Lei 7.948/2003, fixando critérios para compensação em seus arts. 1º e 2º e demais artigos:

“Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à compensação de créditos líquidos e certos contra a Fazenda Pública Estadual, suas autarquias, fundações, empresas públicas ou sociedades de economia mista, decorrentes de ações judiciais contra tais entes e órgãos, com créditos de pessoas jurídicas da administração pública estadual direta ou indireta, inclusive as que estão em liquidação ordinária, assim ou não tributária, inscritos ou não em dívida ativa, cujo fato gerador, para os créditos tributários, tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2001. (...). “

“Art. 2º Na compensação tratada por esta lei, o requerimento do pedido de compensação será instruído com o pagamento, em dinheiro, dos honorários advocatícios, destinado ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos do Estado - FUNJUS, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do débito a compensar, e do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) relativo à cota-parte do Município, após a aplicação da atualização da dívida e dos benefícios concedidos por esta lei como com outros créditos fiscais, de natureza tributária. “

No presente caso, resta inequívoco, a existência do pedido de compensação e parcelamento. Entretanto, depreende-se, nas razões recursais apresentadas, que não só o processo administrativo não está finalizado, como o débito não está quitado.

Observa-se que, apenas com o processo administrativo de compensação concluído, será possível averiguar se foi, ou não, deferido e, caso concedida a compensação tributária e parcelado o débito remanescente, se, de fato, haverá a quitação integral do débito.

Sobre o tema, trago o seguinte aresto, do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. TRIBUTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA DE FATOE DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A Corte de origem consignou que: "a compensação só resultará na extinção da execução fiscal, se homologada pela autoridade administrativa. Não há prova de que tenha sido homologada a compensação. Logo, enquanto não for pago o débito tributário, não pode ser expedido formal de partilha". (...) 4. Agravo regimental não provido. (STJ – AgRg no AREsp 160.151/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 07/08/2012, publicado em 14/08/2012).“

Ademais, cumpre destacar que, ainda que o processo de compensação estivesse finalizado e concedido o parcelamento do valor remanescente, necessário seria aguardar o adimplemento total do débito para, só então, extinguir a execução.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO. SUSPENSÃO. ARQUIVAMENTO. BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO. ART. 437 DA CNJ/CGJ-RS. Diante de pedido de suspensão decorrente de parcelamento administrativo (art. 151, VI, do CTN e art. 792 do CPC), descabe determinar o arquivamento do feito com baixa na distribuição. Até porque, na forma do art. 794, I, do CPC, a extinção da execução exige satisfação do débito, enquanto que, não cumprido o parcelamento, autoriza-se o prosseguimento da execução. Agravo provido. Aplicação do ART. 557, § 1º-A, DO CPC. (Agravo de Instrumento Nº 70058343633, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 31/01/2014). [Negritei]. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. PARCELAMENTO DO DÉBITO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. LEI ESTADUAL 11.800/97. SÚMULA 280/STF. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PARCELAMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o parcelamento de débito tributário não implica a extinção da execução fiscal, porquanto não tem o condão de extinguir a obrigação, o que só se verifica após a quitação do débito. Desse modo, o parcelamento apenas enseja a suspensão da execução fiscal. 3. Recurso especial parcialmente provido. (STJ – Resp 504631/PR Relª. Desª. Denise Arruda, julgado em 07/02/2006, publicado em 06/03/2006). [Negritei].”

No caso posto, diante da ausência de prova da quitação do débito executado, não há falar em extinção do feito executivo.

Dessa forma, imperiosa a reforma da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
para revogar a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos à Comarca de Origem e suspensão da execução fiscal, até decisão final do processo administrativo nº 21745/11.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023